Tribunal: STF
Processo: ARE 1600575
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA: NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS RECONHECIDA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS PELO STF NA ADI Nº 2332/DF. ADEQUAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA EM PARTE. HONORÁRIOS DEVIDOS. SUJEIÇÃO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ART. 27, §1º, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941. - De acordo com o que estabelece o art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC, considera-se inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, desde que a decisão do STF tenha sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. - Pelo que se extrai do Decreto-Lei nº 3.365/1941, para as ações de desapropriação, optou, o legislador, por um regime de fixação de honorários diverso daquele estabelecido pela legislação processual geral, buscando equilíbrio entre a especificidade do procedimento, o conteúdo econômico em discussão, a proteção ao Erário, e a adequada remuneração do trabalho realizado pelo advogado. Embora o art. 27, §1º, do referido Decreto-Lei, se refira apenas aos honorários devidos na fase de conhecimento, esses mesmos parâmetros especiais devem ser empregados para cálculo dos honorários em razão do efetivo trabalho da advocacia (privada e pública) em fase de cumprimento de sentença, não sendo aplicável o regramento geral do CPC. - No caso dos autos, trata-se de cumprimento de sentença proferida em ação de desapropriação que acolheu o valor inicialmente proposto pela parte expropriante (INCRA), tendo sido reconhecido excesso de execução decorrente da atualização indevida do valor correspondente a 20% da oferta inicial (não levantado), bem como da incidência de juros compensatórios em descompasso com os termos do julgado e o que restou estabelecido no julgamento da ADI Nº 2332/DF, pelo STF, fazendo nascer em favor da parte executada o direito à percepção de honorários, na forma do art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941. - Agravo de instrumento provido em parte, prejudicado o agravo interno” (fl. 16, e-doc. 35).

Os embargos de declaração opostos pelas agora agravadas foram acolhidos com efeitos modificativos e os embargos declaratórios opostos pelo INCRA foram parcialmente acolhidos, nos termos da seguinte ementa: 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS RECONHECIDA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS PELO STF NA ADI Nº 2332/DF. ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELA DECISÃO EMBARGADA. DECISÃO PREMATURA. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO RECONHECIDA SEM CARACTERIZAÇÃO DE NULIDADE. - Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. - O julgado contém erro material consistente no reconhecimento da necessidade de fixação de verba honorária, pelo juízo de origem, já em decisão que apenas determina a remessa dos autos ao contador para apuração do valor devido aos réus de ação de desapropriação. Decisão reformada para a verba honorária referente à fase de cumprimento de sentença seja fixada pelo magistrado no momento processual oportuno. - Omissão reconhecida ainda quanto ao pronunciamento sobre a ausência de intimação da decisão agravada, afastando-se, contudo a nulidade apontada. - Embargos de declaração de Amélia Miyoko Ioshio Watanabe e Miriam Sayuri Ioshio Issa acolhidos com efeitos modificativos. Embargos do INCRA acolhidos em parte para sanar omissão do julgado” (fls. 5-6, e-doc. 56).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal Regional contrariado o inc. XXIV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o art. 184 da Constituição da República, bem como desrespeitado o entendimento firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332.

Afirmou que o Tribunal Regional Federal, “quando do julgamento do recurso da autarquia deveria ter levado em consideração as alterações legislativas sobre o tema dos juros compensatórios ocorridas a partir do ano de 2015 (Medida Provisória n. 700, de 09/12/2015 e Lei n. 13.465/2017, de 12.7.2017)” (fl. 4, e-doc. 66).

Sustentou a “impossibilidade de incidência de qualquer percentual a título de juros compensatórios diante da inexistência de condenação da autarquia agrária à complementação de valores indenizatórios, posto que reconhecido como correto o valor da Oferta inicial” (fl. 5, e-doc. 66).

Argumentou que “a incidência dos juros compensatórios torna-se indevida, já que não houve condenação da autarquia agrária à qualquer complementação no que toca aos valores ofertados para a terra nua e para as benfeitorias” (fl. 6, e-doc. 66).

Assinalou que “a legislação superveniente, relativamente à incidência de juros compensatórios nas desapropriações para fins de reforma agrária - a iniciar pela Medida Provisória n. 700, de 09/12/2015, seguida dos demais textos legais acima dispostos - deveria ter sido levada em consideração no caso em apreço, tendo gerado, sua inobservância, violação direta ao princípio da Justa Indenização, previsto pelos artigos 5º, caput, XXIV, e 184, caput, da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 66).

Pediu o provimento do recurso extraordinário.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 80). 

Neste agravo, o agravante repete as razões trazidas no recurso extraordinário e assevera que “a discussão em torno da incidência ou não dos juros compensatórios na ação de desapropriação abrange, inegavelmente, a definição do justo montante indenizatório, pedra de toque nas ações de desapropriação, possui envergadura constitucional, como apregoam os arts. 5º, XXIV e 184 da Constituição da República” (fl. 3, e-doc. 84).

Sustenta que “o recurso extraordinário interposto não exige o reexame dos fatos e das provas para o seu conhecimento. Isso porque todos os aspectos fático-probatórios necessários ao deslinde da controvérsia devolvida a esse Supremo Tribunal Federal estão consignados no acórdão regional” (fl. 4, e-doc. 84).

Pede provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao agravante.

5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.

Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 791.292, o Supremo Tribunal Federal reafirmou esse entendimento pela sistemática da repercussão geral e assentou a seguinte tese:
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (Tema 339, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010).

No acórdão dos embargos de declaração, o Desembargador Federal assinalou que “não restou demonstrado qualquer prejuízo à autarquia decorrente da falta de intimação da decisão que determinou a remessa dos autos ao contador, já que ao final da mesma decisão constou determinação expressa do juízo no sentido de que, com o retorno dos autos, as partes deveriam ser intimadas para manifestação, resguardando-se, assim, oportunidade para eventual impugnação não só dos cálculos em si, mas também dos critérios definidos anteriormente pelo magistrado. Não vejo, portanto, nenhuma violação ao contraditório e ampla defesa que justifique o reconhecimento da nulidade alegada” (fl. 4, e-doc. 56).

O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Tribunal Regional apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas nas impugnações trazidas pelo agravante, ainda que em sentido contrário à sua pretensão. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

6. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal Federal assentou as seguintes teses: 
“(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; 
(ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; 
(iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; 
(iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários” (Plenário, DJe 16.4.2019).

Diferente do alegado pelo agravante, o entendimento firmado naquela ação direta de inconstitucionalidade foi observado no presente caso. O Tribunal Regional assentou que o magistrado de primeiro grau acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo INCRA na origem e reduziu o percentual de juros compensatórios para seis por cento.

Inexiste, portanto, interesse recursal da autarquia federal quanto à fixação do percentual de juros compensatórios em 6% (seis por cento). 

7. Sobre a incidência dos juros compensatórios na espécie, o Tribunal Regional esclareceu, nos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, que “os juros compensatórios, previstos no art. 15-A, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, tem por finalidade justamente compensar a perda antecipada da posse do imóvel, conforme se extrai do previstos no art. 15-A, caput, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, entendimento ratificado pelo E.STJ” (fl. 4, e-doc. 56). 

O Desembargador Federal Relator do voto condutor do acórdão dos embargos de declaração realçou, ainda:
“A justificativa para sua incidência é o reconhecimento, pela sentença, de que o valor inicialmente ofertado, se mostrou insuficiente para a indenização. Logo, a imissão prematura do expropriante na posse do imóvel, aconteceu sem a contraprestação suficiente, privando o expropriado do valor efetivamente devido, de modo a merecer a reparação por meio dos juros compensatórios. 
Ocorre que, ainda que a sentença constate a adequação da indenização inicialmente ofertada, mesmo assim serão devidos juros compensatórios, porém, apenas sobre o percentual (20%) não disponível para levantamento imediato, por força do art. 33, §2º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, salvo na hipótese de levantamento integral autorizado pelo art. 34-A, do mesmo ato normativo. Assim, sem razão a parte embargante em suas alegações” (fl. 5, e-doc. 56).

Sobre o arbitramento de honorários advocatícios, a Segunda Turma do Tribunal Regional da Terceira Região, analisando os embargos de declaração opostos pelas agora agravadas, decidiu ter havido erro material em seu arbitramento e afastou a incidência da verba no momento processual que se encontrava os autos, sob os seguintes fundamentos: 
“No caso dos autos, as embargantes Amélia Miyoko Ioshio Watanabe e Miriam Sayuri Ioshio Issa sustentam que o julgado foi omisso, contraditório e obscuro ao fixar honorários sucumbenciais em favor do INCRA, por entender que o valor por elas apresentado para início do cumprimento de sentença foi meramente exemplificativo, sendo descabida a imposição da verba honorária sobre a diferença entre o montante inicialmente indicado e aquele fixado pelo juízo. Aduz ainda que o acolhimento, pela decisão ora embargada, do pedido do INCRA de fixação da verba honorária já na decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem, deu-se sem a devida fundamentação legal, entendendo que tal condenação tem cabimento somente quando da prolação de sentença extintiva do cumprimento de sentença. 
Com efeito, a menção feita pelo magistrado, na decisão agravada, acerca dos honorários advocatícios, refere-se exclusivamente à verba devida na fase de conhecimento: 
‘Não há que incidir honorários advocatícios na conta, pois não previstos em sentença ou acórdão (a questão foi tratada expressamente no item 6 da sentença). Já o acórdão proferido pelo E. STF (id. 54541366), embora tenha previsto a majoração, em 10%, sobre o valor monetário dos honorários advocatícios, estabeleceu, para tanto, como condição, a existência de condenação anterior, a mesmo título, pelas instâncias de origem, o que não ocorreu na sentença de primeiro grau’. 
Tratando-se, a referida decisão, de mero estabelecimento, em sede de cumprimento de sentença, de diretrizes a serem observadas pela Contadoria Judicial na elaboração dos cálculos que reflitam o crédito da parte expropriada a partir do que restou definido na decisão transitada em julgado da ação de desapropriação, reconheço que o acolhimento do pedido da parte agravante, pela decisão ora embargada, pertinente à fixação dos honorários da fase de cumprimento de sentença já na decisão agravada, deu-se de forma precipitada. Malgrado a ausência de controvérsia a respeito do cabimento de honorários advocatícios em cumprimento de sentença (art. 85, §1º, do CPC), ressalvadas as excepcionalidades legais, a matéria sequer foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, mesmo porque sua fixação deverá ocorrer ao final da atual fase processual” (fl. 3, e-doc. 56).

Para acolher a pretensão do agravante sobre a incidência dos juros compensatórios e o arbitramento de honorários na fase em que se encontrava o processo, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, procedimento incabível em recurso extraordinário. 

Demandaria, ainda, análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-Lei n. 3.365/1941 e Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MAJORAÇÃO CABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.521.505-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.12.2024).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. I. CASO EM EXAME 1. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, O QUAL TEM POR OBJETO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A PETIÇÃO DE AGRAVO NÃO TROUXE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA, A QUAL DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 4. HIPÓTESE EM QUE, PARA DISSENTIR DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, SERIA NECESSÁRIO ANALISAR A LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICADA AO CASO, ASSIM COMO REEXAMINAR FATOS E PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS, PROCEDIMENTOS VEDADOS NESTE MOMENTO PROCESSUAL (SÚMULA 279/STF). IV. DISPOSITIVO 5. INAPLICÁVEL O ART. 85, § 11, DO CPC/2015, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE PRÉVIA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. 6. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.531.367-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.05.2022. COBERTURA VEGETAL. INDENIZAÇÃO. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL COMO ÁREA RURAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DISCUTIDA NOS EMBARGOS INFRINGENTES. ALEGADA PRECLUSÃO. MATÉRIA PROCESSUAL. ARTS. 471 E 473 E 530 DO CPC/73. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. PRECEDENTES. 1. NO QUE TANGE À PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO, RESSALTE-SE QUE ESTA CORTE JÁ ASSENTOU A INEXISTÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL QUANDO A ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DA LEGALIDADE E DOS LIMITES DA COISA JULGADA É DEBATIDA SOB A ÓTICA INFRACONSTITUCIONAL (ARE-RG 748.371, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE 1º08.2013, TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DA RG). 2. QUANTO À QUESTÃO DE FUNDO, EVENTUAL DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO JUÍZO A QUO, EM RELAÇÃO AO ALEGADO JULGAMENTO DE MATÉRIA PRECLUSA; À CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE APENAS 50% DA COBERTURA FLORESTAL, À AVALIAÇÃO DO IMÓVEL COMO RURAL, AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO E AOS JUROS COMPENSATÓRIOS, NA HIPÓTESE, REVELA-SE ADSTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL, TORNANDO OBLÍQUA OU REFLEXA EVENTUAL OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ALÉM DE DEMANDAR O EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279 DO STF). 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM PREVISÃO DE APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC C/C ART. 81, § 2º, DO CPC. MAJORADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM ¼ (UM QUARTO), NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC, DEVENDO SER OBSERVADOS OS §§ 2º E 3º DO MESMO DISPOSITIVO” (ARE n. 1.318.250-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.9.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 243. RE 596.492. CORREÇÃO MONETÁRIA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 742.343-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.5.2016).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora